Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. JUROS DE OBRA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL DAS PARCELAS OBJETO DA CONDENAÇÃO. DESEMBOLSO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Na hipótese vertente, em razão do atraso na conclusão da obra, a agravante foi condenada “ao pagamento dos custos desembolsados pelo requerente no período de 05/2014 a 10/2014, a título de juros de obra, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença”.

2. Como bem salientado pela magistrada de origem, “os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial conforme planilha juntada pelo próprio réu contendo os juros de obra durante o período fixado em acórdão, sendo desnecessária a juntada de comprovante de pagamento, eis que a parte ré não alegou qualquer inadimplência da autora e já houve inclusive a entrega do imóvel, logo, indubitavelmente esta efetuou o pagamento dos valores apontados”.

3. Logo, revela-se correta a conclusão do Juízo a quo de que os valores incluídos nos cálculos no período de 05/2014 a 10/2014 referem-se a juros de obra e não a amortizações, independentemente da rubrica adotada na planilha de evolução do débito.

4. A liquidação e o cumprimento de sentença cingem-se aos estritos parâmetros do título executivo, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título. Assim, se o acórdão prolatado nos autos da ação de indenização por danos materiais delimitou expressamente o período de juros de obra a ser restituído à parte agravada, é inviável estabelecer novos termos iniciais ou finais para a incidência do mencionado encargo, porquanto é vedada a renovação de discussão acerca de matéria acobertada pela coisa julgada, em observância aos arts. 505, caput, e 507 do CPC.

5. Na conduta do apelante, não se vislumbra ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável (EDcl no AgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.